Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730366-72.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA ARCILIA CAMPOS SILVA AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS, ULISSES PEIXOTO PINTO NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIANA ARCÍLIA CAMPOS SILVA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação anulatória de edital de convocação e assembleia condominial n. 0715028-95.2024.8.07.0020, ajuizada por ULISSES PEIXOTO PINTO NETO e FLÁVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos decorrentes da assembleia geral-extraordinária ocorrida no dia 10/7/2024, e, via de consequência, revogou a destituição dos autores/agravados aos cargos de subsíndico e suplente até o julgamento de mérito da ação. A r. decisão (ID. de origem n. 204501879) restou fundamentada na violação da Cláusula 31a da Convenção Condominial, que dispõe quanto à antecedência mínima de 8 (oito) dias, indicação do local e representação de pelo menos um quarto dos votos, bem ainda na inobservância do requisito formal relativo à realização da reunião no local que havia sido indicado. Em suas razões recursais (ID. 61906354), DIANA ARCÍLIA CAMPOS, que fora a síndica eleita pela assembleia-geral extraordinária objeto da ação originária, cuja candidatura decorreu da destituição de FLÁVIA CRISTINA, assevera que as cartas registradas foram enviadas no dia 29/06/2024, em observância à Cláusula 31a da Convenção Condominial. Em relação ao descumprimento quanto ao local da celebração da reunião, alega que fora a então síndica, Sra. Flávia Cristina, que, exercendo seu direito de condômina, reservou o ambiente destinado à reunião da assembleia, e inclusive lá permaneceu durante toda a reunião, deixando de participar das deliberações, e inclusive de se fazer presente para efetivação da ampla defesa e do contraditório. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pelos agravados. Preparo devidamente recolhido (ID. 61906356 e 61906357). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis2 ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves3: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, desafia a análise da probabilidade do provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se que a situação fática narrada tanto na origem quanto em sede de recurso é profundamente indesejável para ambas as partes em litígio, como também deve estar se transformando em caótica situação para os condôminos. Primeiramente, no que tange aos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, há de se destacar, desde já, que a agravante olvidou-se de apresentar o indispensável requisito relacionado ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sem o qual a excepcionalíssima urgência que compele ao deferimento do efeito suspensivo não é possível, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário presumir um dos requisitos necessários, tampouco suprimir a falta de argumentos pela existência do possível dano. Por outro lado, reconheço que a conduta da agravada, SRA. FLÁVIA CRISTINA é sugestiva de má-fé, uma vez que embora tenha noticiado 10 (dez) tipos de vícios formais para a convocação e realização da assembleia-geral extraordinária, inclusive suscitando violação ao local para a realização da reunião da assembleia, e violação ao seu contraditório e ampla defesa, a agravada/autora foi quem deu causa a frustração do local da reunião, uma vez que reservara o espaço aparentemente em clara oposição e conflito de interesses com os condôminos participantes. Ainda pior é o fato de que estava junto à reunião, mas dela não participou para exercer sua defesa, ainda que soubesse que o tema da reunião se tratava da cogitação da sua renúncia, eventual destituição, e que seria o momento adequado para exercê-la. O fato de que, após a ocorrência destes eventos, a então síndica/agravada aduz violação aos seus direitos, é suficiente para inferir que as alegações de falta de transparência e de administração conflituosa possam, de fato, ser verdadeiras, uma vez que sobeja intento de induzir o Juízo em erro. Acrescente-se que o agravo de instrumento fora instruído com fotos e registros quanto aos fatos acima. De seu turno, os condôminos que participaram da assembleia impugnada, bem como a agravante, que tentam, há meses, exercer o poder de soberania que é extraível dos condôminos para destituir a síndica e o suplente (agravados), reiteradamente incidem em equívocos de ordem formal que são incompatíveis com a má-fé, mas passíveis de decorrer de desinformação ou incapacidade técnica. A título de exemplo, o documento de ID. 61909325, que contém as assinaturas dos condôminos que se manifestaram pela necessidade de assembleia-geral extraordinária, representam número insuficiente para a convocação, seja pela contagem das unidades, ou da fração ideal que representam – um quarto dos votos, nos termos da Cláusula Trigésima Primeira da Convenção Condominial (ID. De origem n. 204467910). A questão, além de não ser esclarecida do ponto de vista extrajudicial, também não fora objeto do recurso de agravo de instrumento, embora tenha sido ponderada como ratio decidendi pelo Juízo a quo - (t)enho que há dúvidas razoáveis quanto ao preenchimento do quórum para a convocação bem como sobre os demais requisitos para a realização da assembleia. (ID. de origem n. 204501879). Ao analisar exclusivamente a probabilidade do direito relativa ao envio das cartas registradas, em observância à Cláusula Convencional, bem como ao detectar que fora a então síndica que ensejou a mudança de local para a realização da assembleia-geral extraordinária, nestes dois pontos, a agravante de fato demonstra a probabilidade do provimento ao recurso. Ocorre que, outro elemento formal que está umbilicalmente associado à soberania da assembleia-geral extraordinária, é o caráter de representatividade relacionado ao genuíno interesse que está sendo exprimido. Este, por sua vez, apenas pode ser inequivocamente confirmado, a partir da demonstração do quórum. Não basta considerar que a representatividade fora observada, este é requisito que deve ser inequívoco, sem o qual a decisão proveniente da assembleia não terá soberania, uma vez que a autoridade superior deriva de todos os condôminos - nos termos da convenção sendo suficientes 1/4 dos condôminos -, e a sub-representação seria passível de viabilizar manipulação de resultados. Neste aspecto, por mais que seja claro que houve publicidade quanto à reunião, e que aparentemente não havia o intento de realizar a assembleia às escondidas, as dúvidas quanto ao preenchimento do quórum, que foram suscitadas pelo Juízo, e não foram enfrentadas pelo agravo de instrumento, são suficientes para fulminar a probabilidade do provimento do recurso. Não se pode esquecer que a agravada, muito embora sua conduta possa ser reprovável, como já considerado acima, fora eleita regularmente também por assembleia com soberania e por meio de externalização de vontade com força cogente. Como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, em situação de tamanha discórdia, a manutenção de uma segunda assembleia-geral – realizada de forma não ideal pela incapacidade técnica de uns, e por meio de (possível) indevida intervenção de outros -, não é o meio adequado para estabilizar os ânimos, afinal, não se pode negar a soberania da reunião que elegera a atual síndica. Na origem, coligido sob o ID. de número 204467909, está a Ata da Assembleia-Geral Ordinária de 14/03/2023, em que a Sra. Flávia Cristina Cordeiro Kamers (agravada) fora eleita com 36 votos, oportunidade na qual restou registrada que a Sra. Diana Campos (agravante) obteve apenas 8 votos. Ante o exposto, ante a completa ausência da alegação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem ainda pela não impugnação da violação ao quórum para a convocação da assembleia, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de julho de 2024 às 18:16:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.